Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713470-38.2021.8.07.0006 Número do processo na origem: 0713470-38.2021.8.07.0006 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelante acerca da manifestação trazida pela parte apelada na petição ID 58189937. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora